Tribunal: TJPA
Processo: 0035366-31.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035366-31.2008.8.14.0301

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por Norauto Rent a Car Ltda e pelo Município de Belém, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para modificar o termo inicial dos consectários legais e afastar a condenação por litigância de má-fé, sem, contudo, explicitar os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à definição dos critérios legais de atualização monetária e juros de mora, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021;

(ii) se houve contradição e omissão no afastamento da multa por litigância de má-fé e na análise da prova documental de pagamento apresentada pelo Município de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão quanto à definição expressa dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação, sendo determinada a aplicação dos parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021 (data da entrada em vigor da EC nº 113/2021), aplicação única e cumulativa da Taxa Selic.

4. Inexistência de contradição quanto ao afastamento da litigância de má-fé, tendo o acórdão consignado a ausência de dolo ou má-fé processual por parte da Fazenda Pública.

5. Rejeição dos embargos opostos pelo Município de Belém por ausência de omissão no acórdão, que examinou expressamente os documentos relativos à quitação de notas fiscais e afastou a tese de adimplemento.

6. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento. Pretensão de rediscussão do mérito inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos por Norauto Rent a Car Ltda parcialmente providos, para sanar omissão e integrar o julgado com a definição dos parâmetros legais de atualização e juros.

8. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém conhecidos, mas improvidos.

Tese de julgamento:

“A aplicação dos consectários legais sobre condenações contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021), incide exclusivamente a Taxa Selic como índice único de atualização e juros de mora.”

“Não configura omissão ou contradição no julgado a negativa de condenação por litigância de má-fé, quando ausente dolo processual ou conduta desleal devidamente comprovada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026;

CF/1988, art. 105, III;

EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947/SE (Tema 810, Repercussão Geral);

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905);

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1891517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA NORAUTO RENT A CAR LTDA E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, assim como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e NORAUTO RENT A CAR LTDA
em face do V. Acórdão de id. 12214616 que conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença com relação ao termo inicial dos consectários legais, incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação, e, ainda, julgou incabível a condenação em litigância de má-fé (id. 12214616).

A Norauto Rent a Car Ltda em seus embargos de declaração (id.

12452812), alegando dupla omissão no acórdão embargado quanto à definição expressa da taxa de juros e do índice de correção monetária aplicáveis aos débitos reconhecidos, diante da reforma do termo inicial dos consectários sem explicitação dos parâmetros de cálculo.

Destaca a contradição no afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada em primeiro grau, uma vez que, segundo a embargante, o próprio acórdão teria reconhecido que o Município apresentou documentos sem correspondência com os períodos cobrados, configurando, assim, tentativa deliberada de induzir o juízo a erro.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, com o restabelecimento da multa por litigância de má-fé e a definição dos critérios de atualização monetária e juros.

Sem contrarrazões recursais.

Já o Município de Belém, em seus aclaratórios (id. 12501350), sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar argumentos centrais da apelação, especialmente: a inexistência de documentos bilaterais que comprovem o crédito lançado na sentença em favor da empresa autora; o pagamento prévio e comprovado das notas fiscais de nº 679 e 727, o que, segundo o embargante, implicaria dupla condenação pelo mesmo débito; e a ausência de apreciação das provas documentais que, a seu ver, teriam força para extinguir parcialmente a obrigação.

Aduz que os documentos juntados (ordens de pagamento e notas fiscais quitadas) atestam a quitação dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de julho e agosto de 2004, impugnando, assim, a fundamentação do acórdão que considerou genérica e desacompanhada de prova a alegação de adimplemento parcial.

Requer, com base no art. 1.022 do CPC, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com o fim de reduzir o montante da condenação, bem como o reconhecimento do pagamento de parte das notas fiscais objeto da demanda.

Em contrarrazões (ids. 12452812 e 12501351), a empresa Norauto Rent a Car LTDA pugna pelo não conhecimento ou improvimento dos embargos opostos pelo Município, alegando que estes configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão já teria enfrentado os pontos essenciais da controvérsia.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Constato que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e versam sobre alegadas omissões e contradições no acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível, razão pela qual conheço de ambos.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Dos embargos da Norauto Rent a Car Ltda.

O primeiro ponto refere-se aos índices dos consectários legais referentes a correção monetária e juros de mora.

Em relação aos consectários legais, por meio do art. 3º da Emenda Constitucional 113, publicada em 09.12.2021, foi estabelecida a aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Contudo, a novel norma constitucional não possui eficácia retroativa e, por força da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), as condenações relativas a períodos anteriores à vigência da EC 113/2021 devem observar os critérios estabelecidos por tais precedentes.

Dessa forma, a modulação normativa deve respeitar a seguinte gradação: (i) até 08/12/2021, os encargos devem observar a sistemática da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905); (ii) a partir de 09/12/2021, passa a ser aplicável exclusivamente a Taxa Selic, de forma única e cumulativa.

Essa posição, ademais, encontra respaldo em reiteradas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos acórdãos proferidos nos autos dos processos nº 0802122-83.2023.8.14.0000, de relatoria da Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 26/06/2023; nº 0800520-46.2021.8.14.0091, julgado em 10/07/2023; e nº 0808287-49.2023.8.14.0000, relatado pela Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, em 30/10/2023.

Inclusive:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DA SE-GURANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947/SE, APRECIADO PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO. REDUTOR PREVISTO NO ART. 2º, II, DA LEI N. 10.887/2003. DESCONTO PRE-VIDENCIÁRIO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE EN-TIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ESTRANGEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. EXEQUENTE QUE ATINGIU O LIMI-TE DE IDADE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS VALORES ANTERIO-RES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PARCIAL PRO-VIMENTO. 1. O termo inicial dos cálculos para se encontrar o valor devido deve considerar a data da impetração (16/11/2006) e vai até à data do enquadramento correto (março/2016). Questão superada por já ter sido apreciada na decisão que julgou os embargos de declaração. 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, porquanto é neste momento que o devedor será constituído em mora (arts. 405, do Código Civil e 240, do CPC). 4. Aplicação do redutor de pensão previsto no art. 2º, II, da Lei n. 10.887/2003, porquanto anterior ao período de início dos cálculos. Questão superada, porquanto decidida em sede de embargos de declaração. 5. Afasta-se desconto previdenciário feito para previdência privada estrangeira por se tratar de valores que efetivamente integravam a remuneração do de cujus. 6 . O fato de a exequente Helena Christina Somerlath não constar no SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) não é fundamento suficiente para infirmar o que foi decidido no título executivo em seu favor. 7. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt na PET na ExeMS: 12401 DF 2016/0303110-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/08/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Dessa forma, deve ser determinada a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e juros de mora a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, mantida a sistemática anterior (Tema 810/STF e Tema 905/STJ, até 08/12/2021) para os encargos vencidos até aquela data.

O embargante, igualmente, sustenta que há contradição entre o afastamento da multa por má-fé e os fundamentos adotados no acórdão, que reconhecem a improcedência da alegação de pagamento e a apresentação de documentos dissociados dos valores cobrados.

Todavia, não vislumbro contradição a ser sanada.

O julgado consignou expressamente que a Fazenda Pública não apresentou prova cabal de pagamento, mas também não praticou atos processuais dolosos ou desleais, tampouco houve comprovação de conduta com intuito de tumultuar o processo.

Conforme se depreende do voto:
“não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.”

O simples equívoco na apresentação de documentos ou defesa, por si só, não configura má-fé processual. Nesse ponto, portanto, não há contradição a ser sanada, mas tão somente dissenso interpretativo da embargante quanto ao mérito da decisão.

Assim,
conheço dos embargos de declaração da Norauto e dou-lhe parcial provimento
apenas para determinar que o pagamento dos valores devidos, a ser apurado em liquidação de sentença, seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, observando-se o que foi decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, até a data de 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora incidirão uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa SELIC.

Dos embargos de Declaração do Município de Belém.

O Município alega que houve omissão no acórdão ao não se manifestar de forma específica sobre a quitação integral das notas fiscais nº 679 e 727, sustentando a existência de comprovantes de pagamento e documentos administrativos que atestariam o adimplemento dos valores cobrados. Alega, ainda, que houve falha na análise do ônus probatório, o que resultaria em condenação por duplicidade.

Todavia, não assiste razão ao Embargante.

Verifico que o acórdão embargado efetuou juízo expresso sobre a alegada quitação parcial, transcrevendo inclusive os fundamentos lançados na sentença, a qual examinou os documentos apresentados pelo Município e concluiu, com base na cronologia das notas fiscais e das ordens de pagamento, que não houve vinculação temporal adequada entre os comprovantes de pagamento e os débitos discutidos na presente ação.

Em especial, restou demonstrado que:
“o pagamento anterior teve ordem expedida em 28/07/2004, pelo que somente poderia ser atinente à nota fiscal anteriormente expedida, devendo referir-se no mês de junho".

O acórdão, portanto, não incorreu em omissão, tendo apreciado os documentos juntados e refutado a tese de pagamento.

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Dessa forma, importa esclarecer que o pedido de revisão de decisão apontando erro insanável não se realiza em sede de Embargos de Declaração, tendo tal reavaliação os meios adequados para fazê-la. Nesse sentido, há posicionamento jurisprudencial pacificado a respeito da questão, este realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
(EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1891517 BA 2021/0139516-4, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022). (grifo nosso)

Portanto,
conheço dos aclaratórios, porém nego-lhes provimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço dos Embargos De Declaração da Norauto Rent a Car Ltda e dou-lhes parcial provimento, apenas para integralizar o acórdão para
determinar que o pagamento dos valores devidos, a ser apurado em liquidação de sentença, seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, observando-se o que foi decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, até a data de 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora incidirão uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa SELIC.

Por outro lado, conheço dos aclaratórios do Município de Belém, porém nego-lhes provimento para manter integralmente a decisão embargada por inexistir a omissão alegada.

as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025